Tribunal: STF
Processo: RHC 256057
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por D. B. S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 941.755/PA, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará instaurou o Procedimento Investigatório Criminal n.º 0807162-12.2024.8.14.0000, versando sobre suposto desvio de verbas públicas e indícios de superfaturamento de contas quanto às quantidades contratadas e os preços cobrados por prestadores de serviços ao Instituto de Assistência ao Servidor Público do Estado do Pará (IASEP), na administração do Hospital Santa Maria de Ananindeua - HSMA. 
Referida investigação foi autorizada, no dia 13 de maio de 2024, por decisão monocrática do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo em vista o surgimento de indícios de envolvimento do ora recorrente, autoridade com foro por prerrogativa de função.
No presente recurso, a defesa sustenta a ausência de justa causa para a instauração da mencionada investigação que teria se fundamentado em “um único depoimento” que “não apontou a prática de conduta delituosa”. 
Requer, ao final, 

“seja conhecido e provido o presente recurso para determinar o trancamento do PIC nº 0807162-12.2024.8.14.0000, instaurado perante o TJPA para investigar prefeito com base em depoimento isolado e sem confiabilidade, que não constitui sequer indício de autoria de crime ou de envolvimento do Recorrente com os fatos anteriormente apurados em primeiro grau, além de não ter sido corroborado por diligências preliminares.”
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CORÔNIS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO EM QUE SE APURA A PRÁTICA DE DESVIOS DE VERBAS PÚBLICAS POR PREFEITO MUNICIPAL. TESE DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 
Agravo regimental improvido.”
 
Transcrevo, ainda, trecho da decisão monocrática mantida no acórdão ora questionado: 
 
“(...)
Na espécie, inexiste constrangimento ilegal passível de ser reparado pela via eleita, como bem demonstrado pelo parecerista, cuja manifestação acolho como razão de decidir (fls. 1.433/1.435 – grifo nosso):
[...] 
No caso, não assiste razão ao impetrante. 
É cediço que o trancamento de investigação criminal só é admissível em situações excepcionais, quando se observa a falta de justa causa para sua tramitação em razão da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da absoluta ausência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade. Isso porque, na fase inquisitorial, prevalece o princípio do in dubio pro societate, sendo suficiente para a instauração e trâmite da investigação a probabilidade de procedência dos fatos a serem apurados.
(...)
No presente caso, há indícios da prática criminosa e aparente justa causa para o procedimento investigatório instaurado, como se extrai da medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará buscando o deferimento da medida de busca e apreensão, bloqueio e sequestro de bens e afastamento de funções públicas (fl. 1418):
“ID 19325115 - MPPA. Representação por cautelar de busca e apreensão, bloqueio e sequestro de bens e afastamento de funções públicas: 
O resultado do favorecimento criminoso é refletido no lucro líquido do Hospital Santa Maria de Ananindeua: conforme levantamentos iniciais, mediante pesquisa feita na JUCEPA por meio de convênio mantido com o MPPA, os balanços oficiais mostram que a empresa ampliou seu lucro líquido em 838,56%, desde o início dos desvios, em 2018 até fim de 2022. Não se tem, ainda, os dados de 2023.
(...) A prova da materialidade advém das análises das contas do HSMA apresentadas pelo IASEP ao GAECO que indicam que o valor do desvio tenha sido no valor projetado de R$ 261.381.860,97 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). 
Dos indícios de envolvimento da autoridade com prerrogativa de foro no TJPA em condutas delitivas, nota-se que não obstante ter deixado, ao menos oficialmente, a sociedade constitutiva do HSMA (Hospital Santa Maria de Ananindeua), o investigado continuou atuando informalmente como gestor da pessoa jurídica - note-se, durante todo o período ao qual remontam as ilegalidades apuradas”. 
No mais, resta evidente que o procedimento investigatório criminal não foi instaurado exclusivamente com base em um único depoimento, havendo indícios de superfaturamento de preços cobrados por prestadores, e investigação pormenorizada de dados entre diferentes hospitais atendidos pelo IASEP, demonstrando vestígios de materialidade delitiva na administração das contas do Hospital Santa Maria de Ananindeua- HSMA. 
Para melhor análise da questão, confira-se trecho da decisão monocrática do Desembargador do Tribunal de Justiça do Pará, que autorizou a abertura do PIC, por haver indícios de autoria: 
Em um exame prévio dos fatos inerentes a esta fase pré-processual, extrai-se haver possível autoria dos crimes ao norte mencionados, o que torna legítima a instauração de investigação para fins de elucidação acerca da materialidade e atribuição posterior de autoria das condutas supostamente delitivas. 
Os termos da representação são pertinentes, ao passo em que se apresentou fatos aptos a fundamentar a investigação ora pretendida. Por todo o exposto, AUTORIZO a abertura de procedimento investigatório criminal com base no art. 30, I, b, do Regimento Interno deste E. TJPA para fins de exercício da devida apuração de supostas condutas delituosas praticadas por (...) na condição de prefeito municipal de Ananindeua/PA. 
Assim, mostra-se indispensável que o procedimento investigatório criminal percorra normalmente seu curso, a fim de que os fatos nele em apuração sejam completamente esclarecidos, com a reunião dos elementos probatórios necessários para formação da opinio delicti pelo órgão do Ministério Público. 
Assim, não se configura flagrante ilegalidade a ser sanada no presente writ. 
Ante o exposto, o Ministério Público Federal, como custos iuris, manifesta-se pela denegação da ordem, com recomendação de celeridade no encerramento do PIC nº 0807162-12.2024.8.14.0000. 
Realmente, ao que se tem dos autos, pode-se concluir que há um mínimo de justa causa para o prosseguimento das investigações, sendo prematuro o trancamento do procedimento em questão, o qual se mostra necessário para a elucidação dos fatos e formação da futura opinio delicti.
(...)
Maiores incursões no exame do material fático-probatório para concluir pela suficiência ou não dos elementos apresentados é providência sabidamente vedada no âmbito do habeas corpus.” (Grifos no original).

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.
Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido: 
 
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 
 
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 
 
Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado, em consequência, o exame do pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente